Tribunal: TJMT
Processo: 1013236-81.2021.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013236-81.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[THIAGO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 998.616.581-49 (RECORRENTE), LIVIA BORGES DE SENE CORREA - CPF: 006.783.121-41 (ADVOGADO), VIBOC COMERCIO DIGITAL DE VESTUARIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.390.141/0001-91 (RECORRIDO), MAILA NILCE BARBOSA NAVES - CPF: 221.920.538-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título judicial no âmbito do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis, após a realização de diligências restritas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a extinção da execução de título judicial no Juizado Especial sem o exaurimento de todas as diligências disponíveis para localização de bens do devedor; (ii) estabelecer a necessidade de adoção, de ofício, de medidas assecuratórias pelo juízo antes da extinção do feito; (iii) determinar se é exigível a prévia intimação do credor para indicação de bens à penhora, com advertência de extinção; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e outras providências não enfrentadas na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR. A Lei nº 9.099/95 disciplina de forma específica a execução de títulos judiciais e extrajudiciais nos Juizados Especiais, não se confundindo com o regime do cumprimento de sentença previsto no CPC/2015. A extinção da execução por ausência de bens exige o prévio esgotamento de todas as diligências disponíveis ao juízo, inclusive aquelas acessíveis por meio de sistemas eletrônicos e outras medidas compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais. O juiz deve determinar, de ofício, as medidas assecuratórias necessárias à localização de bens do devedor, conforme autorizado pelo Enunciado 147/FONAJE e pela jurisprudência das Turmas Recursais. Não há previsão de suspensão da execução no âmbito dos Juizados Especiais para localização de bens, sendo a extinção admitida apenas após o exaurimento das diligências e observadas as peculiaridades do microssistema. Esgotadas as diligências, é imprescindível a intimação do credor, por seu advogado, para indicação de bens à penhora, com expressa advertência de extinção, ressalvadas as hipóteses de atuação da Defensoria Pública ou de parte em causa própria, em que se exige intimação pessoal. A eventual aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como outras providências executivas, constitui matéria a ser apreciada pelo juízo de origem, não podendo ser deliberada de ofício em sentença sem pedido específico. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais somente é admissível após o efetivo exaurimento de todas as diligências disponíveis para a localização de bens do devedor. Compete ao juiz determinar, de ofício, as medidas assecuratórias necessárias à satisfação do crédito antes de extinguir a execução por ausência de bens. É indispensável a prévia intimação do credor para indicação de bens à penhora, com advertência de extinção, ressalvadas as hipóteses legais de intimação pessoal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 52, 53 e 55; CPC/2015, arts. 186, § 2º, e 774, V.
Jurisprudência relevante citada:
(TJMT, 2ª TR, RI nº 1009638-17.2024.8.11.0002, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 27.2.2025); (TJMT, 2ª TR, RI nº 1024334-66.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 2.9.2024); (TJSC, 3ª TR, RI nº 5000178-69.2015.8.24.0008, Rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles, j. 11.5.2022); (TJPR, 3ª TR, RI nº 0000625-75.2018.8.16.0036, Rel. Juiz Fernando Swain Ganem, j. 13.6.2022; STJ, 3ª T, AgInt no AREsp nº 1.027.736/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.5.2018).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 327469907 - reclamação nº 1013236-81.2021.8.11.0002 – 2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande)
, que julgou extinta execução de título judicial.

V O T O R E L A T O R

- da situação fática.

Restou demonstrado:

- o
procedimento tramita desde 2021; - a realização de diligências para localização de bens penhoráveis, exclusivamente, nos sistemas SISBAJUD; RENAJUD e INFOJUD.

- da nomenclatura.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência “cumprimento de sentença”, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

Ocorre que, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei nº 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
).

- do não exaurimento.

No caso de não ocorrer pagamento voluntário pelo Devedor no prazo assinalado, deve o(a) magistrado(a) determinar, independente de requerimento do Credor, todas as medidas assecuratórias para garantia de pagamento, ou seja, tanto aquelas disponíveis no sistema Sniper [
INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD,
ANOREG; CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS/CAGED e INSS (relação empregatícia/pensionamento
), etc
.
], quanto outras próprias do juízo (
mandado, ofício requisitório, etc.
), desde que compatíveis com o procedimento, para só então, da resposta negativa, promover a extinção. Precedentes. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1009638-17.2024.8.11.0002 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 27/2/2025 – DJe 27/2/2025
); (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1024334-66.2021.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 2/9/2024 - DJE 5/9/2024
); (
TJSC – 3ª TR – RI nº 50001786920158240008 – rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles – j. 11/5/2022
) e (
TJPR - 3ª TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 – rel. Juiz FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.6.2022
).

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 147/FONAJE: A constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz.”

No ponto, indispensável a conclusão dos procedimentos disponíveis, para só então, da conclusão negativa, admitir-se a extinção por ausência de bens.

- da suspensão da execução.

Inexiste possibilidade de suspensão da execução em sede de juizado especial, para localização do devedor/bens.

A extinção da execução (
título judicial ou extrajudicial
), com fundamento na Lei nº 9.099/95, não tem
a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição
.

Precedentes. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1015691-17.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 17/11/2025 – DJe 19/11/2025
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1021038-57.2022.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 8/9/2025 - DJE 12/9/2025
) e (
TJRS – 2ª TR – RI nº 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/5/2019
).

-
da multa por ato atentatório.

Inexistindo providência da parte Devedora ao ser citada e, posteriormente, depois de intimada da penhora, permanecendo inerte em relação ao pagamento da dívida ou mesmo indicação de bens à penhora, possível o reconhecimento da multa do art. 774, inc. V, do CPC (
ato atentatório à dignidade da justiça
). Precedentes.
(
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp 1027736/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0321087-3 – rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 23/05/2018 - DJe 01/06/2017
);
(
TJRS – 8ª CC – RAI nº
0030386-08.2020.8.21.7000 – REL. Desembargador
Ricardo Moreira Lins Pastl – j. 19/06/2020
) e (
TJRS – 17ª CC - Agravo de Instrumento nº 70083469908 – relª. Desembargadora Liege Puricelli Pires – j. 12/03/2020
).

Matéria que deve ser enfrentada pelo juízo, na origem.

- da intimação pessoal.

Esgotadas as diligências possíveis ao juízo, na execução (
extrajudicial e/ou judicial
) deve a parte Credora, por seu advogado, quando constituído, ser intimada para apresentação de bens à penhora no prazo legal
– com alerta de extinção -
, para só depois, permanecendo a negativa no prazo assinalado, estar autorizada a extinção do feito, sem julgamento de mérito. A exceção se dará quando a parte Credora for representada pela Defensoria Pública
(
art. 186, §2º do CPC
)
, ou atuar em causa própria, quando deve ser pessoalmente intimada. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 10118057620238110055 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 29/5/2025 – DJe 29/5/2025
); (
TJGO – 2ª TR – RI nº 55485356620198090051 – rel. Juiz FERNANDO CÉSAR RODRIGUES SALGADO – DJe 30/8/2024
); (
TJSC – 2ª TR – RI nº 5001190-68.2023.8.24.0031 – relª. Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer - j. 12/3/2024
); (
TJPR - 2ª TR – RI nº 0002296-98.2020.8.16.0025/Araucária - rel. Juiz IRINEU STEIN JUNIOR - j. 12/11/2021 – DJe 13/11/2021
); (
TJSC – 5ª TR – RI nº 0700740-37.2012.8.24.0038/Joinville - rel. Juiz Yhon Tostes – j. 15/2/2017
); (
TJRN – 3ª TR – RI nº 08002636220208205111 – relª. Juíza SABRINA SMITH – j. 11/7/2023 - DJe 13/7/2023
);
(
TJMT – 4ª CDPv – RAgI nº 1005406-75.2018.8.11.0000 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 25/10/2018 - DJE 25/10/2018
); (
TJBA – 6ª TR – RI nº 80120417820198050001 – rel. Juiz LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA – DJe 23/7/2020
) e (
TJMT – 3ª TR - RI nº 10506609220238110001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 10/2/2025 - DJe 14/2/2025
).

- da desconsideração da personalidade jurídica.

Revendo os pedidos na execução, não há identificação da pretensão na medida, restando, portanto, inadequada a sua deliberação, de ofício, em sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno da execução à origem, para realização das diligências disponíveis ao juízo, que ainda não foram consultadas, com nova decisão.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026